Tribunal: TJDFT
Processo: 0703823-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0703823-95.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PRADO VIANA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O A parte agravante noticia a perda superveniente do interesse recursal. Julgo, pois, prejudicado o presente agravo de instrumento. Retire-se o processo de pauta de julgamento. Publique-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 5 de maio de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator